Tribunal: TJSP
Processo: 2118578-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão hostilizada que rejeita a impugnação oferecida pela parte devedora – Acordo celebrado perante o CEJUSC, homologado judicialmente, que é título executado judicial apto para cobrança das parcelas repactuadas e para as que se venceram após o pacto, conforme disposição expressa na avença – Validade e eficácia do acordo – Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão hostilizada que rejeita a impugnação oferecida pela parte devedora – Acordo celebrado perante o CEJUSC, homologado judicialmente, que é título executado judicial apto para cobrança das parcelas repactuadas e para as que se venceram após o pacto, conforme disposição expressa na avença – Validade e eficácia do acordo – Inexistência de excesso – Agravante que reside no imóvel desde fevereiro de 2009 e realizou o pagamento de poucas das 300 parcelas contratadas – Reintegração na posse do bem, na hipótese de inadimplência, que foi estabelecida no título executivo judicial – Ausência de abusividade – Recorrente que não comprovou a realização de benfeitorias úteis ou necessárias no imóvel, motivo pelo qual não tem direito à retenção do bem – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.